Tribunal: STF
Processo: AI 699657
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROMOÇÃO PESSOAL. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONTROVÉRSIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2006. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.